Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702253-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS RODRIGUES DOURADO AGRAVADO: RAFAEL SILVA CAIXETA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THAYS RODRIGUES DOURADO contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de no 0723103-72.2023.8.07.0016 , que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, nos seguintes termos: “Cuida-se o presente feito de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Rafael Silva Caixeta em face de Thays Rodrigues Dourado. Afirma na inicial, em síntese, que as partes realizaram acordo de compra e venda de um filhote de cachorro; que o valor seria dividido em 06 prestações, garantidas por notas promissórias; que a parte executada teria realizado o pagamento de 03 parcelas, no valor de R$ 600,00, cada. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a inexigibilidade do título, tendo em vista que os valores contidos nos títulos já foram pagos; que, no caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor; que há excesso de valores de execução em virtude dos juros e correção monetária calculados pelo executado; que os juros somente devem ser aplicados a partir da citação, e, ao final, requereu a extinção da ação pelo pagamento, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a determinação da inversão do ônus da prova; alternativamente, o abatimento dos valores pagos e o reconhecimento do excesso de execução, pois os juros somente ocorrem a partir da citação. Intimada, a parte autora se manifestou, preliminarmente, pelo não cabimento da exceção de pré[1]executividade, ante a falta de requisitos legais. No mérito, alegou que as notas fiscais cobradas no presente feito se referem a um contrato de compra e venda de um filhote de cachorro, cujo pagamento ocorreria em 06 parcelas, tendo realizado o pagamento apenas de 03 parcelas restando ainda 03 parcelas a serem pagas; que não há excesso de valores, pois os juros cobrados são contratuais. DECIDO. Não há que se falar em não cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que a peça encontra-se dentro das regras aceitas pelos tribunais pátrios, com alegação de nulidade do título ante o pagamento já realizado, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela parte autora. Com relação ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, entendo que trata-se realmente de relação de consumo, porém, somente se aplica a inversão do ônus da prova quando há dificuldade do consumidor em produzir a prova necessária a resguardar seu direito, e, no presente feito, a discussão gira em torno do pagamento ou não do débito, razão pela qual cabe ao consumidor comprovar o pagamento de qualquer débito, razão pela qual indefiro a inversão do ônus da prova. A parte executada requer a extinção do feito em virtude de pagamento da dívida. Conforme se verifica dos documentos juntados pelas partes, houve negócio jurídico de compra e venda de um filhote de cachorro pelo valor de R$ 3.600,00. A parte autora informa que recebeu a metade desse valor, restando o pagamento das 03 ultimas prestações, em um valor inicial de R$ 1800,00. A parte executada juntou comprovante de pagamento de valores, que somado, atingem o valor já informado pela parte autora, razão pela qual entendo ser devido o valor de R$ 1.800,00, a ser devidamente corrigido. Alega, ainda, a parte executada, que há excesso na execução, pois, os juros somente devem incidir a partir da data da citação. Em que pese a extensa jurisprudência juntada pela parte autora, verifica-se que se referem a processos de conhecimento e não de execução, e nos termos do contrato assinado pelas partes, há previsão de incidência de juros de 5% ao mês, razão pela qual não verifico excesso no valor da execução. Isto posto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Preclusa a presente decisão e não havendo o pagamento do débito pela parte executada, intime-se a parte autora para indicar as diligências expropriatórias que tem interesse e trazer planilha do débito, no prazo de cinco dias”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a agravante afirma que o título é inexigível em face do pagamento integral do débito e o inadimplemento do exequente relativo à entrega do pedigree do animal. Defende a inversão do ônus da prova e aponta excesso na execução. Requer a suspensão dos autos originários e eventuais penhoras. No mérito, a extinção dos autos ante o reconhecimento da quitação do débito e inadimplemento da obrigação do exequente de entregar o pedigree. Preparo recolhido (ID 53723586). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Consta dos autos que o débito originário é de R$ 3.600,00 e que a agravante teria pagado apenas 50% do valor. Independentemente de tratar-se de relação de consumo, a comprovação do pagamento integral cabe ao devedor, já que tal prova é impossível de ser realizada pelo exequente. Além disso, a cláusula 6a do contrato estipulou juros de mora de 5% ao mês, não se sustentando a alegação da incidência a partir da citação. Os juros de mora, diversamente da multa, são taxas aplicadas em caso de atraso no cumprimento de determinada obrigação e são aplicados de acordo com a duração do descumprimento. No caso, o inadimplemento é de outubro/2021, ensejando no valor atualizado do débito superior ao valor débito originário. Dessa forma, não há qualquer irregularidade na execução. Ausente a probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito